Tribunal: TJDFT
Processo: 0738928-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. AUSENTE. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. VERIFICADA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO COMUM ENTRE AS AÇÕES. REMESSA AO JUÍZO PREVENTO.
1. O princípio da colaboração deve orientar a intimação prévia da parte sobre eventual conexão, conforme art. 10 do CPC. Todavia, verifica-se que, em decisão anterior, o Juízo de origem teceu considerações acerca de suposta identidade de causa de pedir, e intimou o autor para se manifestar sobre eventual conexão de ações, de modo que não se há de falar em surpresa ou prejuízo ao agravante.
2. Em ambas as ações, a parte agravante pretende a outorga da escritura pública de cessão de direitos hereditários, fundamentando o pedido na mesma causa de pedir (quebra do acordo de cessão de direitos hereditários), alterando-se apenas a herdeira em face de quem se dirige o pedido, o que resulta no reconhecimento da conexão.
3. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, em análise de situação similar, decidiu, citando a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco, que “ocorre conexidade quando duas ou várias causas tiverem por objeto o mesmo bem da vida ou forem fundadas no mesmo contexto de fatos” (REsp n. 967.815/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/8/2011, DJe de 5/9/2011).
4. Recurso conhecido e não provido.